Tribunal: TJSP
Processo: 1088243-30.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1088243-30.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes BAKOF PLASTICOS LTDA, GENEROSA NELSI KNAPP BAKOF e
NELCI AFONSO BAKOF, é embargado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088243-30.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21958
2
Embargos de Declaração Cível no 1088243-30.2019.8.26.0100/50000
Embargtes: Bakof Plasticos Ltda, Generosa Nelsi Knapp Bakof e Nelci Afonso
Bakof
Embargado: Banco Safra S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 21958
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação interposta e já
apreciada. Novo inconformismo, insistindo na alteração do
panorama decidido. Sem razão. Recorrentes que almejam, na
verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam os
embargos de declaração. Rejeição do recurso.
VOTO n° 21958
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios opostos por Bakof
Plasticos Ltda. e outros, postulam os embargantes a modificação do v.
acórdão, que o indeferimento da produção de prova pericial cerceia de forma
evidente o direito da parte ora embargante, trazendo um imenso prejuízo.
Ainda, a decisão foi omissa quanto ao pedido de inversão do ônus da prova;
descaracterização da mora e a ilegalidade do vencimento antecipado da
dívida (fls. 02).
O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, recorda-se que os embargos declaratórios
são um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por
causa de pedir um dos vícios tipificados na lei.
De fato, só cabem embargos declaratórios quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088243-30.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21958
3
presente obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, cuja
correção enseja, inevitável e excepcionalmente, modificação do decisum
pelo mesmo órgão prolator, hipóteses aqui não verificadas.
Alegam os embargantes a presença de omissão no
decidido. Sem razão.
Assim como já observado no v. acórdão (fls.
1543/1555), em que pese a alegação de cerceamento de defesa, a
desnecessidade de produção de prova pericial restou corretamente
fundamentada, uma vez que se discute a eventual presença de cláusulas
abusivas na cédula de crédito bancário e aditamentos, que já se encontram
juntados ao feito principal (fls. 55/76).
Não há que se falar em cerceamento de defesa como
pretendem os embargantes, pois a validade ou não das cláusulas pactuadas
está relacionada a teses de direito que foram explicitamente demonstradas
no v. acórdão embargado.
Ademais, pretendem os embargantes a aplicação das
normas previstas no CDC, a fim de que ocorra a inversão do ônus da prova
e seja reconhecida a abusividade da cláusula de vencimento antecipado da
dívida.
Ora, tudo restou esclarecido pelo v. acórdão, não
havendo qualquer irregularidade. Confira-se (fls. 1548):
Na espécie, o pacto em análise é utilizado pela pessoa
jurídica para o desenvolvimento de sua atividade
empresarial, o que afasta a aplicação do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1088243-30.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 21958
4
Defesa do Consumidor, já que o serviço bancário
configura insumo de sua atividade comercial.
De tal modo, dos documentos juntados a fls. 55/76,
verifica-se que os valores disponibilizados foram utilizados com o objetivo
de manutenção da atividade negocial da empresa tomadora do crédito.
Desta forma, considera-se que os créditos conferidos pelos pactos para a
pessoa jurídica tinham como finalidade a manutenção de sua atividade
comercial.
No mais, ante a inexistência de abusividades nos
contratos pactuados entre as partes, não há que
se falar em
descaracterização da mora.
Assim, os argumentos dos embargantes, que visam
modificar o entendimento do julgado e não declará-lo, ficam desacolhidos.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos
de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)